Tribunal: STF
Processo: ARE 1549988
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    Tráfico de entorpecentes – Agente que mantém em depósito, para fins de tráfico, 31 porções de cocaína sob a forma de “crack”, 01 pedra de “crack” e 01 porção de maconha – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. 



    Tráfico de entorpecentes Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda Pretendida desclassificação para porte de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06) Descabimento Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de “trazer consigo”. Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes. 



    Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes Juízo a quo que entende presentes as hipóteses do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 Incidência da causa de diminuição em percentual abaixo do máximo, consoante o livre convencimento do Juiz na avaliação das circunstâncias do caso concreto Indícios de dedicação a atividades criminosas que não pode ser computado pela ausência de apelo por parte do Ministério Público. 



    Entendendo presentes os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, quais sejam, primariedade, bons antecedentes e não dedicação a atividades criminosas ou participação em organizações criminosas, o Magistrado a quo aplicou o redutor. Diante da dinâmica dos fatos, no entanto, consoante seu livre convencimento, deixou de fazê-lo em seu máximo, para estabelece-lo no patamar mínimo, consoante a dinâmica específica dos fatos no caso concreto. 



    Conquanto se façam presentes indícios de dedicação à prática de ilícitos, a ausência de apelo por parte do Ministério Público impede a correção. 



    Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito contido no inciso I, do art. 44, do CP.



     Na hipótese de ter sido imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art. 44, do CP. 



    Pena Regime inicial Tráfico de entorpecentes de média nocividade Sistema fechado para início do cumprimento de pena Fixação que continua a ser regida pelos parâmetros objetivos e subjetivos contidos nos artigos 33, § 3º e 59, do CP 



    Conquanto não subsista a vedação legal (art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90) à fixação de regime inicial para cumprimento de pena privativa de liberdade diverso do fechado, a questão continua obedecendo aos parâmetros enumerados no art. 59 do CP, ao qual faz remição o art. 33, § 3º, do CP. Mesmo que a ausência de recurso por parte da acusação não permita corrigir-se benevolente concessão do redutor, ainda que no mínimo, pelo Juízo a quo, a existência de indícios de que o sentenciado se dedica à prática de ilícitos já justifica a adoção do regime fechado. - (e-doc. 173, p. 2/3)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XLVI e LIV, e 93, IX, da Constituição Federal (e-doc. 183).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência dos Temas 339 e 660/RG, das Súmulas 282, 284 e 279/STF, além de a controvérsia cingir-se ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 199)



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. De início, aponto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.  



    6. Da leitura do acórdão recorrido, percebe-se com clareza que a decisão está suficientemente fundamentada, inclusive quanto ao ponto em que o recorrente insiste na desclassificação para a figura de usuário de drogas, ao argumento de que não foi surpreendido em ato de mercancia e de que mantinha as drogas em casa apenas para consumo próprio. Veja-se, a propósito, o respectivo trecho:



    Pondere-se que, para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de “guardar e manter em depósito”



    (...)



    Em tais casos, é irrelevante, ainda, à consumação, o fato de o agente ter ou não logrado concretizar a traditio da substância a terceiros. 



    No caso em tela, dúvidas inexistem, portanto, quer no que concerne à autoria, quer quanto à presença do dolo genérico de traficar, elemento subjetivo do tipo do art. 33 da Lei n. 11.343/06. 



    Não se cogita, tampouco, da desclassificação do delito de tráfico para aquele de uso de entorpecentes. 



    No caso em tela, dúvidas inexistem, quer no que concerne à autoria, quer quanto à presença do dolo genérico de traficar, elemento subjetivo do tipo descrito do art. 33 da Lei n. 11.343/06. Resta, portanto, completamente descabida a hipótese de desclassificação da conduta praticada para aquela subsumível à descrição contida no art. 28 do mesmo texto legal, até mesmo porque, o local, as condições do fato criminoso, bem como os demais indícios apontados pelo conjunto probatório produzido durante a instrução criminal, não permitem o acolhimento da tese de destinação para uso próprio. - (e-doc. 173, p. 7-11)



    7. Ainda, com relação às demais teses apresentadas, de suposta violação aos princípios da individualização da pena, do devido processo legal, e da razoabilidade e proporcionalidade, a controvérsia passa necessariamente pelo reexame do material fático-probatório dos autos (S 279/STF) e pela análise da adequada aplicação da legislação infraconstitucional, expedientes sabidamente vedados nesta etapa processual. Aponto precedentes:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. AFASTADA ALEGAÇÃO DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 



    1. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Código Penal), de modo que suposta ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa. 



    2. Não foi constatada contrariedade ao que definido pelo Supremo em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG).



    3. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.338.424-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE nº 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660 - j. 06/06/2013, p. 01/08/2013).



    8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).



    9. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator